Tribunal: TJES
Processo: 5000618-05.2022.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000618-05.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS VICTOR GONCALVES e outros
RECORRIDO: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000618-05.2022.8.08.0028

RECTES.: MARCOS VICTOR GONÇALVES SOARES e VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA VICTOR

RECDO.: PONTOES COSMETICOS LTDA ME e BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSULTOR DE VENDAS. FALTA DE ATENÇÃO NO MOMENTO DE REALIZAR O PEDIDO. INCLUSÃO EM CICLO NÃO PROMOCIONAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Marcos Victor Gonçalves Soares e Vanessa Ferreira de Almeida Victor em face de Pontões Cosméticos Ltda ME e Boticário Produtos de Beleza Ltda, aduzindo os requerentes serem consultores dos produtos ofertados pelos requeridos. Destacam ter efetuado a compra do perfume ZAAD GO EAU DE PARFUM pelo valor promocional de R$ 106,17 (cento e seis reais e dezessete centavos), porém o mesmo foi faturado no importe de R$ 212,42 (duzentos e doze reais e quarenta e dois centavos). Buscam, assim, a devolução do valor pago a maior, além de danos morais. A primeira requerida ofertou defesa no ID 5244347, informando que os autores, na finalização do pedido, equivocadamente o vincularam ao Ciclo 17 de 2021, quando deveriam incluí-lo no Ciclo 01 de 2022, a fim de garantir o valor promocional, o que está demonstrado exaustivamente no app de compra. O segundo requerido não ofertou defesa nos autos, sendo decretada sua revelia no despacho de ID 5244384. Os autores ofertaram RI com pedido de assistência judiciária no ID 5244387, sendo contrarrazoado pela primeira requerida no ID 5244391 e pelo segundo requerido no ID 5244395.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO EXORDIAL. Via reflexa RESOLVO O MÉRITO, o que faço com fulcro no artigo 487, I, do NCPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo e do fato que a impugnação dos recorridos se deu de forma genérica, de sorte que não houve afastamento da presunção legal de veracidade conferida à pessoa natural pelo art. 99, § 3º do CPC. No mérito em si, a r. sentença foi brilhante. Não se vislumbra qualquer falha na prestação dos serviços pelos requeridos, considerando que o perfume ZAAD GO EAU DE PARFUM, 95 ml, apresentava valor promocional no Ciclo 01 de 2022 (R$ 106,17 para compra e R$ 124,90 para venda), contudo, o pedido foi vinculado ao Ciclo 17 de 2021, que ainda apresentava o valor sem desconto (R$ 212,42 para compra e R$ 224,90 para venda), conforme ID’s 5243979 e 5244349. Assim, ao que me parece houve equívoco dos autores no momento de efetuar o pedido, não se atentando para o ciclo promocional do perfume, além de não observarem o valor final do mesmo no momento de concluir a compra, afastando a responsabilidade dos requeridos, inclusive na modalidade culpa concorrente (art. 945, CC), eis que inaplicável o CDC ao caso em tela. Os autores não são os destinatários finais do produto, se enquadrando, assim como as requeridas, como fornecedores. Uma vez inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelas rés, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais. De mais a mais, não há qualquer prova de falha no aplicativo utilizado para compra dos produtos, tratando-se a situação de opção dos próprios recorrentes quando da compra. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)